Tribunal: TJDFT
Processo: 0007594-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INQUÉRITO INSTAURADO ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. PREJUDICIAL DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CRIMES EXCEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL. INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. NÃO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O inquérito policial tem natureza informativa e, por isto mesmo, ainda que nele ocorra eventual nulidade, esse vício não macula a ação penal, haja vista que a irregularidade ocorrida na fase inquisitória pode, a qualquer tempo, ser remediada durante a instrução criminal, observando-se todas as garantias constitucionais e legais. Precedentes. 1.1. Quando da constituição do crédito tributário e após finalização da fiscalização havia indícios de atividade criminosa que possibilitaram a instauração de inquérito. 1.2. Se Fisco obteve, de forma lícita, os dados que embasaram a autuação fiscal, diante do compartilhamento de dados legalmente previsto, não há falar-se em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em ilicitude de prova.

2. O julgamento da ação de execução fiscal não interfere no presente caso. A seara criminal analisa-se se a conduta praticada pelo réu (omissão) subsume-se ao tipo penal pelo qual ele foi denunciado, não havendo prejudicialidade entre as ações. 2.1. Preclusa a alegação de inépcia da inicial ante a superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes do STJ.

3. Para configuração do crime contra ordem tributária basta a comprovação do dolo genérico e a responsabilidade administrativa do agente pela empresa autuada. Mantida a condenação quando o conjunto probatório é coeso o suficiente para demonstrar a prática de crimes contra a ordem tributária.

4. Não se admite a valoração negativa da culpabilidade em razão da quantidade de crimes que ultrapassam o número necessário para a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva, o que afrontaria ao princípio da individualização da pena, ofendendo o sistema trifásico da dosimetria penal e caracterizaria bis in idem.

5. Não configuradas as atenuantes previstas no art. 65, III, “b” e “d”, do Código Penal. 5.1. O réu somente procurou realizar a denúncia espontânea dois anos após a consumação do crime, quando finalizada a fiscalização tributária. 5.2. Não houve reparação do dano, o que impede a correspondente atenuante.

6. A extinção do Bônus do Tesouro Nacional não inviabiliza a aplicação de norma cogente constante do preceito secundário do tipo penal nos crimes contra a ordem tributária. Nesses casos, aplica-se a regra geral prevista no art. 49, § 1o, do Código Penal.

7. Não há que se falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

8. Preliminares e prejudicial do mérito rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelação da Defesa desprovida e recurso ministerial parcialmente provido.